Tribunal: STF
Processo: Rcl 43401
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Raphael de Souza Aparicio, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Barretos, nos autos do Processo n. 0004925-45.2017.8.26.0066, pois teria descumprido o entendimento adotado no HC n. 187.852/SP.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela suposta prática do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    Na presente reclamação a defesa alega, em suma, descumprimento ao que decidido no HC 187.852/SP, haja vista o juízo de origem ter se recusado a cumprir integralmente a determinação expressa fixada naquele habeas.
    Requer, liminarmente e no mérito a cassação do ato reclamado. (eDOC 1)
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52 parágrafo único, RISTF). 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, em agosto de 2020, concedi a ordem de habeas corpus para determinar que fosse refeita a dosimetria e aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Para tanto assentei:
    “As razões merecem acolhimento. 
    Inicialmente, ressalto que são os seguintes os requisitos para concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas e (iv) não integrar organização criminosa.
    Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33, foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, acredito essencial, para legitimar o afastamento do redutor, fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.
    Nesse aspecto, da leitura da decisõe proferidas pelo juízo de origem e do acórdão prolatado pelo TJSP, afastando a aplicação ao paciente do redutor a que se refere a Lei de Entorpecentes, percebe-se ter-se fundamentado apenas na gravidade em abstrato do delito.
    Do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente e aplique a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente.
    Após a fixação da pena, que analise a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal ( vedado o regime fechado em razão da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas ), e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
    Das razões do Juízo de primeiro grau transcrevo o seguinte trecho: 
    “Em cumprimento à determinação emanada desta Suprema Corte, em 11 de agosto de 2020, foi realizada nova dosimetria de pena, ocasião em que aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 para a redução da pena no patamar de 1/6.
    Para a fixação do referido patamar este Juízo considerou a diversidade de drogas apreendidas com o acusado, circunstância indicativa de comércio em maior intensidade, sendo  uma delas de grande valor econômico – LSD. Em acréscimo, considerou-se, igualmente, ser o condenado acusado de receptação, crime irmão do comércio de drogas, em razão de bens de proveniência ilícita serem diuturnamente utilizados por usuários em pagamentos de drogas e, no caso em tela, os bens receptados eram de alto valor – 2 notebooks, a corroborar a indicação de intensidade do comércio realizado.
    Ao final, a pena ficou estabelecida em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a qual, somada à condenação por infração ao artigo 180 do Código Penal (por força do concurso material), redundou na condenação à pena de 6 anos de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa” (eDOC 8)
    O magistrado a quo reconsiderou a dosimetria e aplicou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, redimensionando a reprimenda deste crime para 5 anos. A pena total, incluindo a condenação por infração ao artigo 180 do Código Penal, restou fixada em 6 anos.
    A manutenção no regime fechado também restou motivada pelo Juízo reclamado, nos seguintes termos:
    “Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do 33, § 3º, do Código Penal, este Juízo considerou as circunstâncias judiciais apontadas na fundamentação da dosimetria das penas conjugadas dos dois crimes julgados, e, ainda a circunstância de que o reclamante tinha consigo duas espécies de drogas, a indicar comércio maior de entorpecentes e alcance de clientela mais ampla.
    Em acréscimo, considerou-se que o reclamante se utilizava de LCD no comércio, droga com maior potencial lesivo a estrutura orgânica e mais cara, o que demonstra ele ter maior capital para o exercício do tráfico ilícito e maior periculosidade da conduta. Ponderou-se, igualmente, a condenação por receptação a qual corrobora o tráfico de drogas, posto ser um crime que orbita o mercado ilícito de drogas, em razão do bem advindo de ilícito ser a moeda de pagamento de drogas. No caso dos autos, aferem-se serem os objetos subtraídos de alto valor, a reforçar a periculosidade da conduta do acusado, a justificar o regime mais severo para a repreensão da conduta.” (eDOC 8)
    Diante da leitura dos trechos transcritos acima, entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte, eis que o patamar foi fixado motivadamente. Embora quantidade e qualidade de drogas não possam legitimar, por si sós, o afastamento do redutor, podem ser elementos para a sua modulação. Dessa forma, não há o que corrigir na decisão reclamada. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente